Tribunal: TJES
Processo: 5004538-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004538-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELLO HENRIQUE NOVAIS LIMA e outros (2)

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004538-62.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MARCELLO HENRIQUE NOVAIS LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO INDEVIDA. ERRO MATERIAL GROSSEIRO COMPROVADO POR VÍDEO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou a exclusão de candidato do concurso para Soldado da PMES (Edital nº 01/2022), reconheceu a aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF) com base em prova em vídeo e assegurou sua continuidade no certame, com posterior posse no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para anular reprovação em teste físico de concurso público diante de alegado erro da banca examinadora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que assegurou a posse do candidato antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário não substitui a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos, mas exerce controle de legalidade quando constatada ilegalidade flagrante ou erro material grosseiro no ato administrativo.

A prova em vídeo constitui registro objetivo da execução do teste físico e demonstra que o candidato realizou os movimentos conforme as exigências do edital, evidenciando divergência entre a realidade fática e a avaliação da banca.

A reprovação baseada em conclusão contrária à prova objetiva caracteriza vício de motivo e ausência de suporte fático, tornando o ato administrativo nulo.

O caso se enquadra na exceção admitida pelo STF (Tema 485), que autoriza o controle judicial diante de incompatibilidade entre o ato da banca e as regras do edital ou a realidade comprovada.

A tutela de urgência deve ser mantida, pois estão presentes a probabilidade do direito, consubstanciada na nulidade da reprovação, e o perigo de dano, consistente nos prejuízos funcionais e financeiros decorrentes da exclusão do candidato.

O desempenho exitoso do candidato no curso de formação reforça a adequação da medida e afasta dúvidas quanto à sua aptidão física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode anular ato de banca examinadora quando comprovado erro material grosseiro ou flagrante ilegalidade, sem violar a discricionariedade técnica. 2. A prova objetiva em vídeo que demonstra o cumprimento dos requisitos do edital invalida reprovação fundada em avaliação divergente da realidade fática. 3. A tutela de urgência que assegura a posse em concurso público deve ser mantida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004538-62.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MARCELLO HENRIQUE NOVAIS LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, o Estado do Espírito Santo recorre da sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que anulou a exclusão de Marcello Henrique Novais Lima do concurso para Soldado da PMES (Edital 01/2022). Na ação, o autor demonstrou, por meio de vídeo, a ilegalidade de sua reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), o que levou o magistrado a validar sua aprovação e garantir a continuidade no certame. Em sua apelação, o Estado defende a autonomia da banca examinadora e sustenta que a nomeação e posse exigem o trânsito em julgado da decisão.

O recurso é próprio, tempestivo e o ente público goza de isenção de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

A controvérsia reside na legalidade da eliminação do apelado no Teste de Aptidão Física. É cediço que o Poder Judiciário, em regra, não deve imiscuir-se nos critérios de avaliação de bancas examinadoras. Todavia, tal vedação cede lugar quando constatada ilegalidade flagrante ou erro material grosseiro no ato de avaliação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O fundamento para tal controle encontra-se na Constituição Federal de 1988:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Nesse sentido, a intervenção judicial não busca reavaliar o mérito administrativo, mas sim garantir que a Administração Pública se atenha aos fatos e às regras do próprio edital. Se o vídeo da prova demonstra que o candidato executou o movimento exigido e a banca afirma o contrário, o ato administrativo padece de vício de motivo, sendo passível de anulação.

Ao analisar detidamente a gravação da prova anexada aos autos, corroboro integralmente o entendimento do juízo
a quo
. A prova documental em vídeo não constitui apenas um elemento subsidiário, mas o registo objetivo e fiel da realidade biomecânica ocorrida durante o certame.

As imagens são nítidas e não deixam margem para dúvidas ou interpretações ambíguas: o apelado executou as repetições necessárias dentro dos padrões técnicos exigidos pelo Edital nº 01/2022. Observa-se na filmagem que cada movimento foi finalizado com a amplitude exigida, o que deveria ter resultado na sua aprovação imediata pela banca examinadora.

A discrepância entre o que foi registrado pela câmera e a avaliação negativa proferida pelo examinador não se situa no campo da subjetividade ou do mérito administrativo, mas sim no campo do erro material grosseiro. A Administração Pública, embora goze de discricionariedade técnica, está vinculada à verdade factual. Ao declarar a reprovação de um candidato que, ostensivamente, atingiu o índice previsto, o ato administrativo padece de um vício insanável.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada no Tema 485, estabelece balizas para esse controle:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova . Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes
. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 632853 CE, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015)

A situação dos autos enquadra-se precisamente na exceção de "flagrante ilegalidade". Não se trata de rediscutir se o critério da banca é bom ou ruim, mas de constatar que a aplicação do critério ignorou a realidade fática documentada em vídeo. Uma vez comprovado que o candidato atingiu o índice, sua reprovação é um ato nulo por inexistência de suporte fático.

Outrossim, um elemento de reforço que se extrai dos autos é o desempenho do apelado no Curso de Formação de Soldados. Marcello Henrique Novais Lima não apenas concluiu o curso, mas o fez com excelência, obtendo a 12ª classificação com média 8,8841 (oito inteiros e oito mil e oitocentos e quarenta e um décimos de milésimos) entre centenas de alunos.

A decisão de ID 16914281, que determinou a formatura e posse, deve ser ratificada em sede de apelação. O risco de dano era evidente: impedir que um aluno aprovado em 12º lugar tome posse em sua turma original causaria prejuízos de antiguidade e vencimentos de difícil reparação.

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito estava firmada na nulidade da reprovação no TAF reconhecida em sentença; o perigo de dano estava na iminência do desligamento administrativo indevido. Logo, a manutenção da posse era medida necessária para assegurar o resultado útil da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau.

RATIFICO E TORNO DEFINITIVA
a tutela de urgência concedida em sede recursal, determinando que o Estado do Espírito Santo mantenha o apelado no exercício do cargo de Soldado Combatente da PMES, com todos os direitos e prerrogativas inerentes, na condição
sub judice
até o trânsito em julgado desta decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.